Tribunal: TJSP
Processo: 2144855-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Decisão que determinou o cumprimento da liminar após o fim do isolamento social imposto para contenção da pandemia do coronavírus (covid-19). Insurgência. Manutenção. Ausência de urgência. Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000717533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144855-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravado MARCONI GENESIO DINIZ (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que declara. ,
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144855-43.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S.A.
Agravado: Marconi Genesio Diniz
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista
Juíza: Dr.a Patrícia Persicano Pires
Voto no 23787
Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão de bem
alienado
fiduciariamente.
Decisão
que
determinou
o
cumprimento da liminar após o fim do isolamento social
imposto para contenção da pandemia do coronavírus
(covid-19). Insurgência. Manutenção. Ausência de urgência.
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de
bem alienado fiduciariamente movida por BANCO ITAUCARD S.A., em
relação a MARCONI GENESIO DINIZ, que determinou o cumprimento
da liminar após o fim do isolamento social imposto para contenção da
pandemia do coronavírus (covid-19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a autora requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para que a liminar seja cumprida e, no mérito, a
confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 18/19).
É o relatório.
A agravante move em relação ao réu ação de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente.
Em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), foram
impostas pelas autoridades medidas de isolamento social a fim de conter
a disseminação do vírus.
A magistrada determinou o cumprimento da liminar após o
fim dessas medidas.
A autora alega que a Resolução 313 de 2020 do CNJ, em
seu art. 4o, V, permite a apreciação da liminar de busca e apreensão.
A liminar de busca e apreensão de bem alienado
fiduciariamente, prevista no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, é tutela de
evidência, bastando, para sua concessão, a comprovação da mora ou do
inadimplemento.
No presente caso, foi comprovada a notificação do
devedor de sua mora.
Todavia, não se pode olvidar a situação de calamidade por
que está passando o país, o que justifica a adoção de medidas restritivas
como a de suspensão do cumprimento da liminar a fim de resguardar a
saúde do Oficial de Justiça e a do devedor.
Isso não fere a resolução citada que determina a
apreciação da matéria, não o cumprimento da liminar.
Ademais, não há urgência a implicar o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediato da liminar.
Este E. Tribunal vem decidindo nesse sentido, conforme
precedentes que menciono abaixo:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Descumprimento de acordo extrajudicial entabulado entre as partes.
Cumprimento de sentença. Medida liminar revogada. Pandemia do
coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos legais para a
concessão da medida liminar de busca e apreensão. Contudo, ausente
demonstração objetiva da urgência. Medida liminar de efeitos
suspensos até 31.5.2020, em razão da situação de calamidade pública
declarada diante da pandemia do coronavírus. Resolução do Conselho
Nacional de Justiça no 318/2020 e Provimento do Conselho Superior
da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2556/2020.
Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui
regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito
privado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2096786-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guararema - Vara Única; Data do
Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020).
Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Pretensão de reforma da
decisão que suspendeu por trinta dias o cumprimento da liminar de
busca e apreensão - As circunstâncias do caso determinam a
necessidade da manutenção da decisão agravada, em razão da
calamidade pública decretada pelo Governo Federal e da quarentena
determinada pelo Governo do Estado de São Paulo decorrente da
pandemia causada pelo COVID-19 - Agravo não provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2090021-90.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020).
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Alienação fiduciária

Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço
declarado no contrato da celebração do contrato Constituição em
mora demonstrada Petição inicial recebida Presentes os requisitos
legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão
Contudo, medida liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em razão
da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do
coronavírus Sem demonstração objetiva da urgência - Resolução do
Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e Provimento do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020
Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui
regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito
privado Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2063852-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2017;
Data de Registro: 28/04/2020).
Nego provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Banco Itaucard S/A.
Agravado: Marconi Genesio Diniz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26579
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A decisão agravada foi proferida em 11 de junho de 2020, e
consigna que “devendo o mandado, assim, ser cumprido somente quando determinado
pela Presidência do TJSP, o retorno do expediente presencial nos fóruns”.
Já determinado tal retorno, de forma escalonada, o que impõe o
provimento do recurso, para o imediato cumprimento da liminar evitando-se a
continuidade do enriquecimento sem causa do devedor inadimplente e a maior
depreciação do bem.
Dessa forma, dou provimento ao recurso, para o cumprimento
da liminar
em meu voto
, respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1257348C
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
12710B7F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2144855-43.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.